Tribunal: TJES
Processo: 5013398-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013398-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FERNANDES PASSOS
RECORRIDO: GABRIEL FELIPE DA SILVA VENTURINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma total de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.305,00, e improcedentes os pedidos de danos morais e contraposto. O recorrente alega que a venda do veículo foi para o casal (autor e sua esposa) e que os pagamentos à esposa deveriam extinguir a dívida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na tempestividade do recurso inominado interposto pelo recorrente, considerando o prazo legal e a alegação de suspensão de prazos processuais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão fundamenta-se na intempestividade do recurso. Conforme o Art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição do Recurso Inominado é de 10 dias a contar da ciência da sentença. No caso, a ciência da sentença ocorreu em 21/01/2025, e o recurso foi protocolado apenas em 24/02/2025. Mesmo considerando a suspensão de prazos pelo ATO NORMATIVO Nº 029/2025 (de 03/02/2025 a 07/02/2025), a interposição em 24/02/2025 excede manifestamente o prazo legal, configurando a intempestividade e impedindo o conhecimento do recurso.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A interposição de Recurso Inominado fora do prazo de 10 (dez) dias, previsto no Art. 42 da Lei nº 9.099/95, acarreta sua intempestividade. 2. A intempestividade configura ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013398-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ROBSON FERNANDES PASSOS

RECORRIDA: GABRIEL FELIPE DA SILVA VENTURINI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORRÊA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma total de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.305,00, e improcedentes os pedidos de danos morais e contraposto. O recorrente alega que a venda do veículo foi para o casal (autor e sua esposa) e que os pagamentos à esposa deveriam extinguir a dívida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na tempestividade do recurso inominado interposto pelo recorrente, considerando o prazo legal e a alegação de suspensão de prazos processuais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão fundamenta-se na intempestividade do recurso. Conforme o Art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição do Recurso Inominado é de 10 dias a contar da ciência da sentença. No caso, a ciência da sentença ocorreu em 21/01/2025, e o recurso foi protocolado apenas em 24/02/2025. Mesmo considerando a suspensão de prazos pelo ATO NORMATIVO Nº 029/2025 (de 03/02/2025 a 07/02/2025), a interposição em 24/02/2025 excede manifestamente o prazo legal, configurando a intempestividade e impedindo o conhecimento do recurso.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A interposição de Recurso Inominado fora do prazo de 10 (dez) dias, previsto no Art. 42 da Lei nº 9.099/95, acarreta sua intempestividade. 2. A intempestividade configura ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Dano Material ajuizada por Gabriel Felipe da Silva Venturini em desfavor de Robson Fernandes Passos, conforme Petição Inicial (ID 13296390), na qual o autor pleiteia a restituição de R$ 15.305,00 referentes a pagamentos efetuados por um veículo que foi objeto de busca e apreensão por dívida do réu, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O réu, Robson Fernandes Passos, apresentou Contestação (ID 13296695), arguindo a improcedência dos pedidos autorais, sob a alegação de que a esposa do autor, Aline Renata, atuou como fiadora e que os valores pagos foram a ela restituídos de forma parcelada. Em sua defesa, o réu também formulou pedido contraposto de litigância de má-fé e indenização por danos materiais e morais.

A Sentença (ID 13296705) julgou improcedente o pedido de danos morais, improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido de danos materiais, condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 15.305,00.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o réu, Robson Fernandes Passos, interpôs Recurso Inominado (ID 13296706), buscando a reforma total da sentença, sob o argumento de que a negociação do veículo foi realizada com o casal (autor e sua esposa), o que tornaria a esposa parte legítima para receber os pagamentos e extinguiria a dívida.

A parte recorrida, Gabriel Felipe da Silva Venturini, apresentou petição (ID 13296709) aduzindo a intempestividade do recurso. Em resposta, o recorrente apresentou petição (ID 13296710) requerendo a reconsideração da decisão que considerou o recurso intempestivo, alegando suspensão de prazos processuais. O recorrido apresentou Contrarrazões (ID 13296711), reforçando a intempestividade do recurso.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente.

Nos termos do artigo 42, caput, da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

No presente caso, conforme se verifica da petição de contrarrazões (ID 13296709) e da certidão de intempestividade (ID 13296707), a parte recorrente tomou ciência da sentença em 21/01/2025.

Considerando o prazo legal de 10 dias, o termo final para a interposição do recurso seria 04/02/2025, já computados os dias úteis e eventuais suspensões. Embora o recorrente tenha alegado a suspensão dos prazos processuais em virtude do ATO NORMATIVO Nº 029/2025 (ID 13296710), que suspendeu os prazos de 03/02/2025 a 07/02/2025, tal suspensão não é capaz de sanar a intempestividade verificada.

Mesmo que o prazo final fosse prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão (ou seja, 10/02/2025, considerando que 08 e 09/02/2025 seriam final de semana), o Recurso Inominado foi protocolado apenas em 24/02/2025 (ID 13296706). Tal data excede em muito o prazo legal, mesmo com a consideração da suspensão apontada.

Dessa forma, o recurso foi interposto fora do decêndio legal, não preenchendo, portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A ausência de um dos requisitos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no sistema dos Juizados Especiais.

Diante da flagrante intempestividade, impõe-se o não conhecimento do Recurso Inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a
intempestividade
recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo Recorrente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)